Tribunal: STF
Processo: Rcl 52571
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Batista Lima Resende, contra ato do Juiz Estadual da 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do inquérito policial n. 1500041-16.2022.8.26.0229. 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte:



    “Tramita pela Comarca de Hortolândia os autos do Inquérito Policial em epígrafe, distribuídos à respectiva C. 2ª Vara Criminal, nos quais Marcelo Gonçalves Augusto, meu constituinte, figura como averiguado. 



    Conforme já salientamos, em 11 de janeiro de 2022 foi encartada àqueles autos procuração “ad judicia” que me fora outorgada pelo averiguado. 



    Consta no portal e-saj do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo existência de manifestação do nobre Ministério Público que, segundo informação expressa nesse portal, teria sido juntada aos autos em 24 de março do corrente ano. 



    Porém, nos autos de origem não consta o teor dessa manifestação, conforme provam os documentos anexos. 



    Peticionamos ao E. Juízo de primeira instância para que fosse disponibilizado à defesa o inteiro teor dessa manifestação ministerial, sob fundamento de que a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal garante acesso ao inteiro teor dos autos como DIREITO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. 



    Entretanto, ao invés de determinar o imediato cumprimento ao teor da sobredita Súmula Vinculante, o E. Juízo de primeiro grau optou por abrir vista ao Ministério Público sobre essa manifestação defensória. 



    Até o presente momento a defesa continua sem acesso ao inteiro teor dessa manifestação ministerial noticiada pelo portal e-saj no dia 24 de março último (docs. anexos). Maiores digressões seriam desnecessárias.”



    Ao final, requer: 



    “(...) concessão da postulada LIMINAR para que o Supremo Tribunal Federal determine imediato cumprimento ao teor da referida Súmula Vinculante no 14, possibilitando acesso da defesa ao inteiro teor de todos os documentos encartados aos autos de origem.”



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está de fato impedindo o acesso ao autos do inquérito policial n. 1500041-16.2022.8.26.0229.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza de violação ao direito de defesa do reclamante.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente